Tribunal: TJMT
Processo: 1011581-07.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011581-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 048.993.011-54 (ADVOGADO), LEONICE ALVES - CPF: 568.154.331-53 (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (AGRAVADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE CONTRATO VERBAL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deferiu tutela de urgência para determinar a penhora de 20% sobre crédito da agravante oriundo de requisição de pequeno valor, a fim de resguardar suposto direito do agravado ao recebimento de honorários contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a penhora de percentual sobre crédito de natureza alimentar da agravante, com fundamento em alegado contrato verbal de honorários advocatícios não comprovado.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não se encontra demonstrada, uma vez que o agravado não apresentou elementos probatórios mínimos capazes de evidenciar a existência de contrato verbal de honorários no percentual pretendido, limitando-se a invocar sua atuação profissional no feito originário.

4. A existência de contrato escrito firmado com outra advogada, devidamente quitado, fragiliza a plausibilidade da pretensão deduzida, afastando, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança do direito invocado.

5. O crédito objeto da constrição possui natureza alimentar, sendo, em regra, protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, circunstância que impõe maior rigor na análise da medida constritiva.

6. A antecipação da penhora, sem a constituição do crédito do agravado e sem a formação do contraditório, revela-se desproporcional e apta a comprometer a subsistência da agravante, invertendo a lógica do devido processo legal.

7. Ausente, ainda, o perigo de dano inverso em desfavor do agravado, que poderá buscar a satisfação de eventual crédito pelas vias ordinárias, caso comprovado no curso da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência que determinou a penhora sobre o crédito da agravante, restando prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para penhora de crédito exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de contrato verbal desacompanhada de prova mínima. 2. É desproporcional a constrição antecipada de verba de natureza alimentar, quando o crédito do requerente ainda não está constituído judicialmente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 833, IV, e 860; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1036330-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; STF, Súmula Vinculante nº 47.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se do
recurso de agravo de instrumento
interposto por
LEONICE ALVES
, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos
da “Ação de Arbitramento de Honorarios Advocaticios”, nº 1000867-38.2025.8.11.0027
, ajuizada por ARY DA COSTA CAMPOS, deferiu tutela de urgência determinando a penhora de 20% do crédito da agravante.

Alega a recorrente que a decisão agravada merece reforma, pois determinou penhora sobre verba alimentar sem a presença dos requisitos da tutela de urgência, além de conceder gratuidade de justiça ao agravado apesar da existência de patrimônio por ele próprio declarado nos autos. Sustenta que o único contrato de honorários efetivamente celebrado foi firmado entre a agravante e a advogada Dra. Maria Socorro Estolano Maciel, profissional que, à época da propositura da ação judicial originária, integrava o mesmo escritório profissional do agravado.

Afirma que o referido instrumento contratual estabeleceu honorários em valor certo correspondente a 4 (quatro) salários mínimos, obrigação que foi integralmente quitada pela agravante, conforme comprovantes de recibos e transferências bancárias anexados aos autos.

Argumenta que a alegação do agravado acerca da existência de suposto contrato verbal não encontra qualquer respaldo documental. Conforme demonstram os documentos juntados aos autos, o único contrato de honorários efetivamente celebrado foi firmado entre a agravante e a advogada Dra. Maria Socorro Estolano Maciel, circunstância inclusive reconhecida na própria petição inicial daquele processo judicial anterior à presente ação de cobrança de honorários. Aduz que, uma vez quitados os honorários pactuados com a profissional contratada, não pode o cliente ser novamente demandado em razão de eventual desacerto ou divisão interna de honorários entre advogados, sob pena de evidente duplicidade de cobrança.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, em momento processual extremamente inicial e antes mesmo da apresentação de contestação pela agravante, concedendo a tutela de urgência pleiteada pelo agravado e determinando a penhora de vinte por cento do crédito da agravante no rosto dos autos do processo n. 0000502-84.2014.8.11.0027.

Sustenta ainda que a alegação do agravado acerca da existência de suposto contrato verbal prevendo honorários de êxito no percentual de vinte por cento não encontra qualquer respaldo documental, tampouco apresenta liquidez e certeza suficientes para justificar a medida constritiva deferida na origem. Ao contrário, a pretensão deduzida pelo agravado mostra-se incompatível com o próprio instrumento contratual existente, o qual prevê forma diversa de remuneração, já devidamente quitada pela agravante.

Dessa forma, a tentativa de cobrar 20% sobre o valor da Requisição de Pequeno Valor a título de honorários contratuais verbais revela-se desprovida de prova mínima e contraria frontalmente o contrato escrito celebrado e adimplido pela agravante, circunstância que evidencia, ainda que em juízo de cognição sumária, a elevada probabilidade de improcedência do pedido inicial.

Aduz ainda a desproporcionalidade da penhora sobre verba de natureza alimentar da agravante. Afirma que a penhora de vinte por cento sobre os valores devidos à agravante no processo principal, que possuem nítido caráter alimentar, provenientes de Requisição de Pequeno Valor, é manifestamente desproporcional e apta a comprometer sua subsistência, o que agrava ainda mais a urgência na concessão da medida recursal.

Sustenta ainda a ilegitimidade passiva da agravante, argumentando que eventual discussão acerca de rateio interno de honorários entre advogados que integravam o mesmo escritório profissional não pode ser transferida à cliente. No caso concreto, a agravante celebrou contrato de honorários exclusivamente com a advogada Dra. Maria Socorro Estolano Maciel, patrona principal da demanda judicial originária, tendo quitado integralmente a obrigação contratual assumida, conforme comprovantes já juntados aos autos.

Ressalta que o agravado atuava apenas em razão de vínculo profissional interno existente com a referida advogada, circunstância que evidencia que eventual divergência quanto à divisão de honorários constitui questão estritamente interna da relação profissional entre advogados, da qual a agravante é completamente alheia. Assim, não pode a cliente ser penalizada ou novamente demandada em razão de eventual desacerto ou discussão de rateio entre profissionais que integravam o mesmo escritório de advocacia, sobretudo quando já cumpriu integralmente o contrato firmado com a patrona contratada, circunstância que reforça a manifesta ilegitimidade passiva da agravante para figurar na presente demanda.

Por fim, requer:
"a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça em favor da Agravante; b) A concessão de efeito suspensivo, com atribuição de tutela recursal de urgência, inclusive inaudita altera pars, às decisões agravadas (ID. nº 219456512), diante do preenchimento dos requisitos legais, para o fim de: a) suspender imediatamente a determinação de penhora de 20% (vinte por cento) sobre o crédito da Agravante, no rosto dos autos do processo principal nº 0000502-84.2014.8.11.0027, expedindo-se ofício ao Juízo de origem para o imediato cumprimento; b) suspender os efeitos da decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao Agravado, até o julgamento final do presente recurso; c) determinar a suspensão integral dos efeitos das decisões agravadas, evitando-se a produção de prejuízos de difícil ou incerta reparação, até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento, por ser medida de Direito e Justiça"

Houve pedido de tutela de urgência recursal que foi deferido, conforme decisão de ID 354705897, na qual foi concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão agravada.

Em contrarrazões (ID 360604868), o Agravado ARY DA COSTA CAMPOS alegou que a decisão de primeiro grau é irretocável, pois analisou com precisão a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, bem como a enorme necessidade de sua aplicação. Argumenta que: "A probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravado (ARY) é evidente, vez que sua atuação profissional no processo que originou o crédito da Agravante é incontroversa, comprovada pelo substabelecimento e pelos diversos atos processuais praticados, que foram cruciais e determinantes para o êxito da demanda e a consequente expedição do RPV" (ID 360604868).

Em reforço, argumenta que:
"A Agravante se apega ao argumento de que não há contrato escrito. Ora, a ausência de instrumento formal é justamente o que legitima a propositura da Ação de Arbitramento, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. Exigir, em sede de tutela de urgência, a prova de um contrato escrito seria o mesmo que negar a própria existência da ação de arbitramento para contratos verbais, o que é um contrassenso. A ausência de contrato escrito e a irredutibilidade da Agravante para o ato de pagamento de percentual de RPV que somente fora expedido por trabalhos realizados pelo Agravado é exatamente o motivo da distribuição do processo. A prova da prestação do serviço, somada à previsão legal de arbitramento, constitui um conjunto probatório mais do que suficiente para demonstrar a verossimilhança do direito do Agravado à contraprestação, bastando leitura do processo para verificação da atuação do Agravado"
(ID 360604868).

Sustenta ainda que:
"O perigo de dano (periculum in mora) é o elemento mais latente e urgente da demanda. O crédito da Agravante está prestes a ser liquidado via RPV e, justamente por isso nasce o risco de dano irreversível do Agravado. É de conhecimento notório que, uma vez que valores dessa natureza entram na esfera de disponibilidade do devedor, a sua recuperação para satisfação de outros créditos se torna extremamente difícil, senão impossível. A medida de penhora no rosto dos autos não é um ato de satisfação, mas de acautelamento. Visa tão somente garantir que, ao final da Ação de Arbitramento, exista patrimônio para cumprir a decisão judicial, na hipótese da procedência dos pedidos. Negar essa garantia é permitir que a Agravante se beneficie do trabalho do Agravado, receba seu crédito integralmente e deixe o profissional que lhe garantiu esse direito sem a devida remuneração"
(ID 360604868).

Quanto à natureza alimentar dos honorários, o Agravado argumenta que
: "A Agravante alega que a penhora recai sobre verba alimentar. Contudo, omite que o crédito pleiteado pelo Agravado – honorários advocatícios – possui idêntica natureza alimentar, conforme Súmula Vinculante 47 do STF e art. 85, § 14, do CPC. Estamos diante de um aparente conflito de verbas alimentares. Entretanto, a solução adotada pelo juízo de primeiro grau é a que melhor equilibra os interesses, a qual simplesmente garante o crédito, sem satisfação imediata, por lógica, o que facilmente é revertido acaso a Agravante seja vitoriosa no processo de Arbitramento de Honorários, entretanto, não se pode dizer o mesmo acaso não haja garantia do crédito, vez que o RPV se encontra em iminente pagamento e se não houver bloqueio em caráter de garantia dos 20%, a chance do Agravado no êxito de seu crédito vai quase a zero, o que necessita de respaldo"
(ID 360604868).

Por fim, requer que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se na íntegra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Posteriormente, o agravado interpôs agravo interno (ID 360905878) contra a decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao recurso. Sustenta que há risco concreto de prejuízo, uma vez que o RPV está prestes a ser pago, o que dificultaria a recuperação do crédito, defendendo a manutenção da penhora como medida necessária à efetividade da tutela jurisdicional.

Alega tratar-se de conflito entre créditos de natureza alimentar e que a medida deferida em primeiro grau possui caráter cautelar, sem prejuízo à agravante, ao passo que sua revogação implicaria risco de perda definitiva do crédito. No tocante à probabilidade do direito, afirma que, embora o contrato seja verbal, há respaldo na prática forense, destacando que os honorários são devidos em razão do trabalho efetivamente realizado na fase de execução.

Ao final, requer a reconsideração da decisão para restabelecer a penhora determinada na origem ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
LEONICE ALVES
, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos
da “Ação de Arbitramento de Honorarios Advocaticios”, nº 1000867-38.2025.8.11.0027
, ajuizada por ARY DA COSTA CAMPOS, deferiu tutela de urgência determinando a penhora de 20% do crédito da agravante.

Infere-se dos autos originários que a parte autora, ora agravada pleiteia a fixação judicial de honorários por serviços prestados no Processo n. 0000502-84.2014.8.11.0027, bem como a condenação da parte requerida ao seu pagamento.

O juízo a quo concedeu a gratuidade a parte e deferiu a tutela de urgência no seguinte sentido:

" [...] Da tutela de urgência

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em tela, a probabilidade do direito se encontra suficientemente demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial. As cópias do Processo n. 0000502-84.2014.8.11.0027 evidenciam a efetiva atuação profissional da parte autora, que assumiu o patrocínio da causa por meio de substabelecimento (ID 58593397) e praticou atos processuais relevantes, notadamente na fase de cumprimento de sentença.

Além disso, a própria parte requerida, em manifestação naquele feito (ID 207185092), reconhece o patrocínio exercido pelo autor, embora discuta a obrigação de pagamento. O direito à contraprestação pelo serviço advocatício prestado é garantido pelo art. 22 da Lei n. 8.906/94, cabendo, em tese, o arbitramento judicial.

O perigo de dano também se faz presente e é iminente. Conforme narrado na inicial e comprovado pelos documentos do processo principal, em especial a Requisição de Pequeno Valor expedida (ID 197369645), o feito originário encontra-se em fase de pagamento. A manifesta recusa da parte requerida em adimplir os honorários pleiteados, somada à iminência do levantamento dos valores, configura risco concreto de que uma futura sentença de mérito se torne ineficaz, frustrando o direito da parte autora.

A medida pleiteada, qual seja, a penhora no rosto dos autos, é o meio processual adequado para acautelar o direito em discussão, conforme previsto no art. 860 do CPC, e não se mostra irreversível.

Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, e DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR a penhora no rosto dos autos do Processo n. 0000502-84.2014.8.11.0027, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso, a fim de que seja reservado o montante de R$ 13.972,54 (treze mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito a ser pago à Sra. LEONICE ALVES, devendo tal valor ficar à disposição deste Juízo.

EXPEÇA-SE, com urgência, o competente ofício ao Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso, comunicando a presente decisão para as devidas providências.

Após o cumprimento da medida liminar, CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

- DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Quanto ao
preparo
, a agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais e despesas recursais sem prejuízo de seu próprio sustento.

A pretensão
merece acolhimento
. Os documentos acostados aos autos, notadamente o holerite apresentado (id. 354014379), evidenciam a limitação da capacidade financeira da agravante, demonstrando que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não havendo, no caso concreto, elementos que a infirmem.

Some-se a isso a natureza alimentar do crédito envolvido, circunstância que reforça a necessidade de se assegurar o amplo acesso à jurisdição, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Diante desse contexto,
defiro à agravante os benefícios da gratuidade da justiça
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- DO MÉRITO.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a legitimidade da penhora de 20% sobre o crédito da agravante, oriundo de RPV, a título de honorários advocatícios supostamente pactuados de forma verbal com o agravado.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em exame, após detida análise dos autos, verifica-se a
ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

A probabilidade do direito invocado pelo agravado não se mostra suficientemente demonstrada nesta fase processual. Conforme a documentação acostada aos autos,
há contrato de honorários advocatícios firmado entre a agravante e a advogada Dra. Maria Socorro Estolano Maciel
, no qual se estipulou remuneração em valor certo, correspondente a quatro salários mínimos, obrigação que, segundo os comprovantes apresentados, foi integralmente quitada pela agravante.

O agravado, por sua vez, fundamenta sua pretensão em suposto
contrato verbal de honorários
, alegando fazer jus ao recebimento de 20% sobre o proveito econômico obtido pela agravante na demanda originária.

Todavia, em sede de cognição sumaria,
não
apresenta elementos
probatórios mínimos
aptos a corroborar a
existência
desse ajuste, limitando-se a invocar sua atuação profissional no processo, por meio de substabelecimento.

É certo que a
ausência de contrato escrito não afasta, por si só, o direito do advogado à percepção de honorários pelos serviços prestad
os, podendo a relação negocial ser demonstrada por outros meios de prova. Todavia,
incumbe à parte que alega comprovar a existência do vínculo
contratual e os termos ajustados, ainda que por vias diversas da documental.

No caso em exame, entretanto, em
sede de cognição sumária
,
não
há qualquer elemento probatório idôneo que evidencie a existência do alegado contrato verbal, tampouco o percentual de 20% pretendido a título de honorários de êxito.

Nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) prevê a possibilidade de arbitramento judicial de honorários na ausência de estipulação contratual. Todavia, a mera atuação profissional, por si só, não autoriza a
presunção da existência de contrato verbal
específico que estabeleça honorários de êxito no percentual de 20%, sobretudo diante da existência de contrato escrito com outra advogada, prevendo remuneração fixa já devidamente quitada.

Nesse contexto, a pretensão do agravado revela-se, ao menos em sede de cognição sumária, incompatível com o instrumento contratual existente, o qual estabelece forma diversa de remuneração. A tentativa de cobrança de 20% sobre o valor da RPV, a título de honorários contratuais verbais, mostra-se, neste momento processual, desprovida de suporte probatório mínimo.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA DIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA . RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A
ausência de urgência contemporânea, revelada pela inércia do autor diante da continuidade dos descontos por período prolongado, afasta o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CP
C. 2 . A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige a presença concomitante da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações do consumidor, o que não se verifica quando ausentes elementos mínimos que corroborem a tese de inexistência de contratação." (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10363302520258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Some-se a isso que o crédito objeto da constrição judicial, oriundo de Requisição de Pequeno Valor em ação de regularização de vencimentos, possui inequívoca natureza alimentar, encontrando-se, em princípio, protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 100 da Constituição Federal, os débitos decorrentes de salários, vencimentos, proventos e pensões ostentam natureza alimentar, sendo-lhes conferida especial proteção jurídica e preferência no pagamento, justamente por estarem diretamente relacionados à subsistência do credor.

Embora os honorários advocatícios também possuam natureza alimentar, conforme reconhecido pela Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal e pelo art. 85, § 14, do CPC, a
ponderação entre os interesses em conflito deve considerar as particularidades do caso concreto
.

Isso porque, enquanto o
crédito da agravante já foi reconhecido por decisão transitada em julgado, o crédito alegado pelo agravado
ainda não foi sequer constituído judicialmente
,
tratando-se, neste momento, de mera
expectativa de direito
, dependente de instrução probatória e posterior reconhecimento jurisdicional.

Nessas circunstâncias, a constrição de 20% sobre verba de natureza alimentar, em fase inicial de processo de conhecimento, sem a formação do contraditório e
sem a existência de prova robusta do direito alegado
, revela-se
medida desproporcional
, apta a comprometer a subsistência da agravante.

Ademais, a antecipação de medida constritiva dessa natureza,
sem a

devida consolidação do direito invocado
, inverte indevidamente a lógica processual, impondo gravame imediato sobre patrimônio protegido, com base em pretensão ainda incerta.

No que se refere à
alegação de ilegitimidade passiva
, sustenta a agravante que eventual controvérsia acerca de rateio interno de honorários entre advogados que integravam o mesmo escritório não pode ser transferida à cliente, a qual já quitou integralmente o contrato firmado com a profissional originalmente constituída.

Embora tal questão de
mande análise mais aprofundada pelo juízo de origem,
após a formação do contraditório, cumpre destacar que se trata de
matéria que se confunde com o próprio mérito da demanda
, na medida em que envolve a
verificação da existência e extensão da obrigação de pagar honorários ao agravado.

Assim, sua apreciação neste momento processual, em sede de cognição sumária e diretamente em grau recursal, sem prévia manifestação do juízo de origem,
implicaria indevida supressão de instância
.

Não obstante, a existência de contrato escrito celebrado exclusivamente com a advogada Dra. Maria Socorro Estolano Maciel, devidamente quitado,
fragiliza, ao menos em análise preliminar, a pretensão de cobrança direcionada à agravante
, fundada em suposta relação interna entre patronos, circunstância que, por si só, não autoriza a constrição patrimonial antecipada.

No tocante à
gratuidade da justiça deferida ao agravado
, verifica-se que a decisão agravada se amparou na declaração de imposto de renda apresentada, reputando-a suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência.

Entretanto, a agravante aponta a existência de elementos que indicariam possível capacidade econômica do agravado, notadamente a titularidade de propriedade rural e de veículo de elevado valor, circunstâncias que, em tese, podem afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Todavia, a adequada verificação dessa condição demanda dilação probatória, com a devida formação do contraditório, razão pela qual a matéria deve ser analisada com maior profundidade pelo juízo de origem.

Assim, neste momento processual,
não se mostra possível afastar, de plano, o benefício concedido, devendo ser mantida
, por ora, a gratuidade da justiça deferida ao agravado.

Por fim, na ponderação entre os riscos envolvidos, verifica-se que a
manutenção da penhora no rosto dos autos implica a privação imediata de verba de natureza alimentar da agravante
, em benefício de crédito ainda não reconhecido judicialmente.

Há, ainda,
risco de irreversibilidade prática da medida,
considerando a natureza fungível do numerário e a própria controvérsia acerca da capacidade econômica do agravado, o que pode dificultar eventual restituição em caso de improcedência da demanda.

Por outro lado,
não se vislumbra perigo de dano irreversível ao agravado, que poderá buscar a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias, caso venha a comprovar, ao longo da instrução processual, a existência do contrato verbal e o inadimplemento alegado
.

Ademais,
não há
elementos nos autos que indiquem risco de
dilapidação patrimonial ou
insolvência da agravante a justificar a adoção de medida constritiva antecipada.

Diante desse cenário, a tutela de urgência deferida na origem, além de não evidenciar, de forma suficiente, a probabilidade do direito invocado,
acarreta risco concreto de lesão grave e de difícil reparação à agravante, razão pela qual não deve subsistir.

- Do Agravo Interno

Quanto ao Agravo Interno interposto pelo Agravado contra a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, os argumentos nele apresentados não são suficientes para modificar o entendimento exposto neste voto.

O Agravado insiste que a não manutenção da penhora significaria o esvaziamento completo do objeto da ação principal. Contudo, tal argumento não se sustenta, pois
a efetividade da jurisdição não autoriza a antecipação de atos expropriatórios sem a presença dos requisitos legais
, especialmente quando recaem sobre verba de natureza alimentar e não há prova robusta do direito alegado.

Ademais, o argumento de que a medida deferida em primeira instância configura mera
cautela, e não expropriação
, não altera a conclusão de que, no caso concreto, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado.

Assim,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência que determinou a penhora de 20% sobre o crédito da Agravante no rosto dos autos do processo nº 0000502-84.2014.8.11.0027.

Por consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026